Tribunal: CARF
Processo: 10830.010693/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.010693/2007-12
ACÓRDÃO
9202-011.379 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
NECESSÁRIA
Não havendo correspondência com o quanto estabelecido no art. 67 do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, não deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.379 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010693/2007-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-009.820, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: pagamento de PLR – recusa de
participação do sindicato. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos
que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A leitura conjunta dos anexos à NFLD permitem identificar com clareza os fatos
que ensejaram o lançamento e qual a legislação que deixou de ser observada pelo
contribuinte. Ainda, a verificação dos montantes pagos a título de PLR através dos
resumos gerais das folhas de pagamento se deu unicamente pela recusa da
contribuinte em fornecer as folhas de pagamento analíticas, de forma que não se
identifica o alegado cerceamento ao direito de defesa.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PAGAMENTO
EM
DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A Lei 10.101/00 estabelece os critérios para o pagamento do PRL e a Lei 8.212/91
determina que apenas não integra o salário de contribuição a participação nos
lucros paga de acordo com o estabelecido na lei específica
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos em dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer a decadência das competências de 12/2000 a 11/2002
(inclusive). Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal que
deram provimento integral ao recurso.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 26/01/2022 (e-fls. 216) e interpôs o
recurso especial de e-fls. 220 a 235, tempestivamente, em 08/02/2022 (termo de análise de
solicitação de juntada de e-fl. 219).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.379 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010693/2007-12
3
No apelo busca-se discutir a matéria pagamento de PLR – recusa de participação
do sindicato. Para comprovar a divergência foi indicado como paradigma o Acórdão 2402-
010.665, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não
havia sido reformado.
No Acórdão recorrido, a turma julgadora houve por bem considerar ofensa ao
artigo 2o, da Lei no 10.101/00, pelo fato de que a recorrente não realizou os acordos coletivos e
pactuou a PLR internamente com seus empregados, razão pela qual os pagamentos deveriam ser
descaracterizados.
Por sua vez, o acórdão paradigma, segundo despacho, ao analisar questão idêntica,
qual seja, possibilidade de negociação de PLR sem a participação do Sindicato diante de sua
recursa, entendeu que, uma vez transcorrido 10 dias sem resposta do Sindicato, as partes estão
livres para negociar. Justificando este entendimento, o v. acórdão trouxe a nova disposição
legislativa promovida pela Lei no 14.010/00, de 06.07.2020.
Conforme se extrai do excerto acima, na decisão combatida, o entendimento ali
exarado foi de que a falta de consenso quanto à participação do ente sindical teria que ser tratada
nos termos do art. 4.0 da Lei 10.101, de 2000. Nesse sentido, não tendo a empresa recorrente
adotado tal providência, os pagamentos de PLR deveriam sofrer a incidência de contribuições.
No paradigma, o entendimento trilhou em outro sentido, entendendo-se que, ainda
que não houvesse a participação do sindicato na construção do acordo para pagamento de PLR,
inexistiria mudança na natureza jurídica da parcela, descabendo a exação.
Destarte, o paradigma apresentado é hábil a comprovar a divergência suscitada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Entendo, no presente caso, que não foi comprovada a similitude fática entre o
acordão recorrido e o paradigmático. Vale dizer, o confronto das decisões não permitem deduzir a
divergência de interpretação, pois as situações fáticas são distintas.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.379 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.010693/2007-12
4
No Acórdão recorrido, a turma julgadora entendeu haver ofensa ao artigo 2o, da Lei
no 10.101/00, pelo fato de que a recorrente não realizou os acordos coletivos e pactuou a PLR
internamente com seus empregados, razão pela qual os pagamentos deveriam ser
descaracterizados. Ou seja, não é um fundamento exclusivo de anuência do sindicato. Questiona-
se também ponto essencial de pactuação da PLR com seus empregados.
Por esse motivo, considerando a ausência de identidade fática e divergência de
fundamentação dos acórdãos cotejados, não merece ser dado seguimento na analise do Recurso
especial de divergência manejado pelo contribuinte.
É como voto.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 288
DF CARF MF
Original